Tribunal: TJPA
Processo: 0813360-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813360-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONOR LEHTINEN DE CARVALHO DAUN E LORENA

AGRAVADO: PACK & GO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que manteve o indeferimento de justiça gratuita em ação de danos morais e materiais, sob alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou hipossuficiência para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade financeira, conforme precedentes do STJ e do TJ-PA.

4. Elementos nos autos indicam padrão econômico incompatível com a alegada hipossuficiência, como o valor elevado dos bens transportados em mudança internacional e a ausência comprovação de movimentação bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por indícios contrários constantes nos autos. 2. A justiça gratuita deve ser concedida apenas a quem comprovar insuficiência de recursos."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/02/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813360-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONOR LEHTINEN DAUN E LORENA SARATY NEVES

AGRAVADA: PACK & GO

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 21469970

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEONOR LEHTINEN DAUN E LORENA SARATY NEVES
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no
ID

21469970
, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela agravante nos autos de AÇÃO DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAS (Proc. nº 0907935-69.2023.8.14.0301) promovida pelo ora agravante em face de
PACK & GO
, ora agravada.

Em breve retrospecto, foi proferida pelo Juízo de origem decisão interlocutória determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição
(ID 120018225 – autos de origem)
. Transcrevo a parte pertinente:

“(...) Assim sendo, tendo em vista que a parte não provou a efetiva necessidade da benesse, bem como, há elementos nos autos que evidenciam não se tratar de pessoa pobre na acepção legal, indefiro o pedido de justiça gratuita, com fundamento no art. 99, §2º do NCPC, destacando que a lei exige da parte que litigue com responsabilidade, arcando com as despesas dos atos que requereu e depositando antecipadamente seu valor, na forma do art. 82 do NCPC.

Intime-se a autora para recolher as custas de ingresso no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento da presente ação, na forma do art. 290 do NCPC, anotando-se que elas podem ser parceladas, na forma da Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI,

Intime-se.

MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES (...)”

Inconformada com a referida decisão,
LEONOR LEHTINEN DAUN E LORENA SARATY NEVES interpôs Agravo de Instrumento
(ID 21382589)
sustentando ser autônoma, responsável pelo sustento de três filhos e que não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar sua subsistência e a de sua família, especialmente após o retorno ao Brasil devido à crise financeira causada pela pandemia de Covid-19. Requer o provimento do agravo para que seja deferida a assistência judiciária gratuita e a isenção das despesas processuais, a fim de que possa prosseguir com o processo de indenização sem comprometer sua já debilitada situação financeira.

Proferi ao
ID 21469970
decisão monocrática conhecendo e negando provimento ao agravo de instrumento, destacando que o agravante apresenta sinais de riqueza que não coadunam com a alegada hipossuficiência econômica, necessária para a concessão da gratuidade. Transcrevo a ementa da deferida decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignada
,
LEONOR LEHTINEN DAUN E LORENA SARATY NEVES interpôs o Agravo Interno de
ID 22114095
, reiterando as alegações de que não dispõe de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família e requerendo que seja reformada a decisão de primeiro grau, para que seja concedido o benefício à agravante.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Insurge-se a recorrente contra a decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória do juiz de piso que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados pela agravante.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

A Constituição Federal estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Por outro lado, o Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos. Transcrevo o mencionado dispositivo:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Deve-se ressaltar que, nos termos da
Súmula nº 06 deste E. Tribunal
, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade. Colaciono o referido enunciado:

Sumula nº 06
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2
. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaque acrescentado)

Pois bem, da detida análise dos autos
constata-se a presença de elementos que evidenciam a clara incompatibilidade da recorrente com o benefício da assistência judiciária gratuita
, como por exemplo, o fato de que o negócio jurídico celebrado entre as partes consiste em contrato internacional de transporte de móveis em razão de mudança de Portugal para o Brasil, cujo valor pago à vista de 765,00 Euros, equivale à aproximadamente R$ 4.500,00 em moeda nacional. Soma-se a isso o fato de que os bens transportados (fotografias, louças, panelas, bimby, dentre outros) estariam, segundo afirmações da própria autora em sua exordial
(ID 105145785 – pág. 14 daqueles autos)
, avaliados em torno de 4.200 Euros aproximadamente, o equivalente a mais de R$ 20.000,00, não sendo condizente com a suposta hipossuficiência alegada.

Mas, além do até aqui exposto, observa-se que a agravante, instada pelo Juízo
a quo
a comprovar sua hipossuficiência (
ID 107210581 - autos de origem)
, limitou-se a colacionar um único extrato bancário
(ID 107980601 – autos de origem)
sem qualquer movimentação bancária, o que destoa das próprias afirmações prestadas na peça vestibular.

A própria autora/agravante sustenta ser autônoma e realizar trabalhos informais, entretanto, do referido extrato, não há qualquer movimentação de CRÉDITO, o que denota que os valores recebidos por sua atividade profissional ou são recebidos em espécie e não foram apresentados no presente feito ou há outra conta bancária para tais recebimentos, também não informada.

Ratifica-se a contradição na pretensão do benefício almejado face ao fato de que a recorrente assevera em suas razões recursais ser a “responsável pelo sustento de três filhos”
(ID 21382589 – pág. 4)
, no entanto, repito, não há qualquer movimentação bancária no extrato apresentado, o que já denota a ausência de comprovação de suposta hipossuficiência econômica a viabilizar a gratuidade pretendida.

É importante frisar, ainda, que a gratuidade processual constitui exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido apenas àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. I - E necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceitua o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC. II - Considerando que as partes requerentes não trouxeram aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, as suas alegadas condições de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal. (TJ-MG - AI: 10000220586168001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA- DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI Nº 1.060/50 E NO ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BENEFÍCIO QUE DEVE SER INDEFERIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 202200824382 Nº único: 0009401-84.2022.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em 07/10/2022) (TJ-SE - AI: 00094018420228250000, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 07/10/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032292-18.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO AMORIM DA SILVA Advogado (s): ISABELA CARRA SCHIOCHET AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO § 2.º DO ART. 99, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas desfavorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. 2. Para obter o benefício, não basta que a parte declare que não está em condições de pagar as despesas processuais, mas demonstrar a necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o artigo 5.º, LXXIV, da Constituição Federal. 3. O Agravante não trouxe elementos que apontem de forma inequívoca para a alegada hipossuficiência financeira. 4. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032292-18.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIMUNDO NONATO AMORIM DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, . (TJ-BA - AI: 80322921820228050000 Desa. Regina Helena Ramos Reis, Relator: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - A Constituição em seu artigo 5º, LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos. Congruente com a norma constitucional o artigo 99, § 2º do CPC - Inexistentes nos autos elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira das postulantes, a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida impositiva. (TJ-MG - AI: 14722839620238130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 03/10/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

Nesse contexto, não há como reconhecer a incapacidade financeira da parte agravante, pelo que mantenho a decisão interlocutória guerreada.

Como garantia do livre acesso à Justiça (CF art. 5º, LXXIV),

concedo à parte agravante o direito ao parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC-15 c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos, garantindo à parte recorrente o direito ao parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC-15 c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024